Tribunal: TJDFT
Processo: 0743052-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743052-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA — EM RECUPERACAO JUDICIAL e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL instaurado em cumprimento de sentença iniciado por RAIMUNDO NONATO DA SILVA (autos n. 0035096-13.2014.8.07.0003), deferida a desconsideração pleiteada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado com fundamento na Teoria Menor prevista no art. 28 do CDC, em virtude da relação de consumo entre as partes e na dificuldade de satisfação que a pessoa jurídica devedora impôs à credora. A rigor, a inclusão de outra parte no polo passivo, em processo que se encontra na fase executiva, se dá através da desconsideração da personalidade jurídica, cujos pressupostos se subdividem em Teoria Maior e Teoria Menor. Para a Teoria Maior, prevista no art. 50 do CC/2002, exige-se: a) a demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações; e b) a demonstração de desvio de finalidade; ou c) a demonstração de confusão patrimonial. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. Já a confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. Para a Teoria Menor, insculpida no art. 28 do CDC, exige-se a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No caso dos autos, há de ser aplicada a Teoria Menor, pois existe relação de consumo entre as partes. Com efeito, tendo-se em vista o arcabouço trazido pelo exequente, aliado às pesquisas aos sistemas à disposição deste Juízo, que restaram infrutíferas ao longo do processo, tem-se por preenchidos os pressupostos para a instauração do respectivo incidente, conforme prevê o art. 134, § 4o, do CPC. O id 242646363 - Pág. - 5, ademais, deixa claro que a terceira IX tem como sócia administradora a ré PDG REALTY. Os recortes de jornais e revistas juntados pelo credor também tornam indene de dúvida de que a ré PDG e a terceira IX trabalham de forma una, como em uma coligação (relação controladora e controlada). Patente, então, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da ré, para inclusão de seu sócio IX, conforme mansa e pacífica jurisprudência dos Tribunais superiores e também do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ADMINSTRAÇÃO DE IMÓVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando aquela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5.o do art. 28 do CDC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1391380, 07272341220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Promova-se a inclusão do terceiro IX no polo passivo. Intime-se o sobredito sócio para que satisfaça a credora no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de omissão, intime-se esta para que aponte formas de satisfação, sob pena de suspensão. Intimem-se.” (ID 248436165, origem). Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (decisão de ID 250120299, origem). Nas razões do presente agravo, IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA alega que “No julgamento dos Embargos de Declaração, o Juízo de origem concluiu que a questão relativa à concursalidade do crédito executado já teria sido apreciada, sendo inviável a revisão do entendimento: ( ) Inicialmente, cabe destacar que a Agravante não participou do cumprimento de sentença. Assim, não pode ter sua situação prejudicada por decisão proferidas naqueles autos, conforme dispõe o artigo 506 do Código de Processo Civil. ( ) As Executadas e a Agravante tiveram o processamento de sua recuperação judicial deferida (ID Num. 246853282) pela 1a Vara de Recuperações e Falências da Comarca de São Paulo (autos no 1016422-34.2017.8.26.0100). ( ) Assim, ainda que a Agravante venha a ser responsabilizada pelo crédito – o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade – ele se submeterá à recuperação judicial” (ID 76941875, p.4/5). Sustenta que “O art. 49 da Lei no 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, é claro ao estabelecer que todos os créditos cuja origem é anterior ao pedido de recuperação judicial ficam submetidos a ela. ( ) Conforme bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.051 dos recursos repetitivos, o critério para analisar a submissão do crédito à recuperação judicial não é a data da decisão condenatória (muito menos seu trânsito em julgado), mas o momento de ocorrência de seu fato gerador: ( ) Trata-se de dívida vencida e cobrada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da Agravante, ocorrido em fevereiro de 2017, o que é suficiente para que se conclua pela sujeição de eventual crédito à recuperação judicial. ( ) Isto porque, a obrigação que deu origem à ação principal é oriunda de contrato de compra e venda firmado entre as Executadas e o Agravado em 07 de abril de 2011 (ID Num. 94914168). ( ) A ação de conhecimento foi distribuída em 18.12.2014. ( ) Para análise da submissão à recuperação judicial, portanto, é absolutamente irrelevante a data do trânsito em julgado da decisão condenatória ou, ainda, a data em que deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo analisar a data de ocorrência do fato gerador [do direito de crédito]. Este foi o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma contida no artigo 49 da Lei no 11.101/2005.” (ID 76941875, p. 5/6). Consigna ainda que “a existência de grupo econômico não justifica a responsabilização solidária de terceiros, por absoluta inexistência de norma legal neste sentido. ( ) As normas extraídas do parágrafo único do art. 49-A do Código Civil e do art. 266 da Lei no. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, rechaçam definitivamente qualquer possibilidade de reconhecimento de solidariedade a partir da mera configuração de grupo econômico” (ID 76941875, p.8). Assevera que “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido com base na alegação de que a personalidade jurídica das Executadas representaria suposto óbice ao recebimento do crédito titularizado pelo Agravado. ( ) Porém, como bem se sabe, a teoria menor é aplicável quando efetivamente demonstrado o estado de insolvência da parte executada ou o fato de a sua personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo. ( ) Não restou demonstrada a insolvência das Executadas ou que sua personalidade jurídica estivesse impondo obstáculos ao recebimento do crédito. ( ) Como bem sabido, as Executadas, assim, como a Agravante e demais empresas do “Grupo PDG”, tiveram o deferimento de sua recuperação judicial deferido, de forma que todo o seu patrimônio está direcionado ao cumprimento das obrigações assumidas no Plano Recuperacional. ( ) Isto porque, tratando-se de pessoas jurídicas em recuperação judicial, impunha-se a observância da norma contida no artigo 6o-C da Lei no 11.101/2005 ( ).” (ID 76941875, p. 9/10). Afirma que “inexiste nos autos comprovação de insuficiência patrimonial das pessoas jurídicas responsáveis pelo débito (as Executadas) – o que é imprescindível para que se cogite da responsabilização subsidiária de outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico” (ID 76941875, p.10). Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “PROBABILIDADE DO DIREITO. Os elementos apresentados pela Agravante demonstram inequivocamente a probabilidade do direito invocado. Inexistem dúvidas de que (i) o crédito do Agravado é concursal e deve ser recebido nos termos do Plano Recuperacional das Executadas; e (ii) não foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. RISCO DE IMINENTE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. Não sendo suspensos os efeitos da decisão, o cumprimento de sentença seguirá seu curso normal, podendo serem praticados atos constritivos e expropriatórios contra a Agravante.” (ID 76941875, p.12). Ao final, requer: “74. Com base no exposto, e ante a pertinência dos fundamentos aqui invocados, suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, e o evidente perigo de dano irreparável, requer o recebimento do presente recurso, com a concessão de tutela provisória recursal para determinar, desde logo, a suspensão do processo de origem, especialmente para obstar a prática de atos constritivos. 75. No mérito, requer seja afastada a desconsideração da personalidade jurídica, consoante as razões acima. ” (ID 76941875, p.12). Preparo recolhido (ID 76964343). É o relatório. Decido. Caso de parcial conhecimento do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual deferida a desconsideração pleiteada, incluída a agravante no polo passivo do cumprimento de sentença. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, a natureza concursal do crédito executado, que estaria submetido à recuperação judicial das executadas, e que não satisfeitos os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. Em que pese os esforços argumentativos da agravante, a questão relacionada a submissão do crédito executado à recuperação judicial das executadas é matéria preclusa, pois expressamente examinada e afastada pelo julgador de origem na decisão de ID 211911965, proferida em 23/09/2024, cujo teor transcrevo: “O cumprimento de sentença contra empresas que estão em recuperação judicial deve considerar o momento em que foi homologado o referido plano pelo Magistrado e a data de constituição do crédito exequendo. Segue julgado do TJDFT neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ATO CONSTRITIVO. DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SOERGUIMENTO DA DEVEDORA. JUÍZO SINGULAR DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. 2. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 3. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 4. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Cível prolator da sentença condenatória. 5. Considerando que o crédito perseguido constitui parcela incontroversa, defere-se a penhora no rosto dos autos. Contudo, eventual levantamento deverá observar as exigências do artigo 520 do CPC, por se tratar de cumprimento provisório de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1190943, 07083240520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, publicado no DJE: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a sentença de ID. 98653672 o plano de recuperação judicial das executadas foi homologado em 06/12/2017. O crédito do exequente nestes autos foi constituído em 08/06/2021 (data do trânsito em julgado do acórdão), conforme consta na certidão de06/12/2017 ID 94919697 - Pág. 1. Ou seja, após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas. O art. 49 da Lei 11.101/05 é claro ao dispor que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos. Por fim, insta ressaltar que a recuperação judicial não foi convolada em falência, mas encerrada com a homologação do Plano de Recuperação Judicial. Cumpre consignar que a planilha de ID 211080067 foi elaborada unilateralmente, não havendo qualquer informação de que tenha integrado os autos da recuperação judicial. Desta feita, os créditos do credor não estão sujeitos ao plano de recuperação.” (ID 211911965, origem) Nos termos do artigo 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. A decisão anterior, estabilizada pela preclusão, vincula a marcha processual. O fato de a agravante não ter integrado o feito à época não altera o quadro: quem ingressa no processo por força de incidente processual recebe-o no estado em que se encontra. Admitir rediscussão da concursalidade somente porque a agravante foi posteriormente incluída importaria retrocesso da marcha processual e insegurança para o credor, além de comprometer a estabilidade processual. A lógica é a mesma que impede rediscutir a validade do título executivo ou matérias superadas na fase de conhecimento: a inclusão de novo sujeito processual não permite reabrir debate já definitivamente solucionado. Assim, a análise do recurso se limita a verificar se satisfeitos os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no art. 28 do CDC. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica), e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O Código Civil prevê a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios, conforme art. 49-A e art. 1.024: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” “Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais” A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade quando demonstrado o estado de insolvência do fornecedor ou sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A esse respeito: “( ) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Consta dos autos que a executada PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL atua no mercado em conjunto com a agravante, sendo essa uma de suas sócias (ID 242646392, ID 242647699 e ID 242646380, origem). No ponto, registre-se: “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não tendo havido pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação (ID 218183609, ID 218183610, ID 211911966 e ID 207786249, origem), caracterizado o obstáculo de fato à satisfação do crédito do consumidor, suficiente para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no art. 28, §5o do CDC. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora